Tribunal: TJDFT
Processo: 0741972-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741972-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE COSTA UCHOA AGRAVADO: RAYANNE LARISSA DE JESUS UCHOA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS FELIPE COSTA UCHOA em face da decisão que, nos autos da ação de inventário proposta pelo ora agravante em razão do falecimento de ANTÔNIO LUIS UCHÔA, indeferiu a alienação do imóvel descrito na matrícula no 28.587 do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do DF, pelo valor com deságio de 40%, e determinou a apresentação de declarações fiscais e imposto de renda do espólio, da planilha de débitos e da prestação de contas da administração (ID 249731720 da origem). Com efeito, verificada a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no ato da interposição do agravo, foi proferido despacho de ID 76838604, nos seguintes termos: “Em análise aos autos, verifica-se que o preparo recursal foi efetuado no valor de R$ 23,26 (ID 76782850). Contudo, o preparo recursal para o recurso de agravo de instrumento deve ser recolhido no montante de R$ 46,28. Além disso, o recolhimento incompleto foi realizado nos autos originários, conforme certidão de ID 251536027 da origem. Assim, considerando a ausência de comprovação de recolhimento do preparo, no momento da interposição do presente recurso, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, recolher em dobro o preparo, nos autos do presente recurso, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, 1.017, § 3o, e 932, parágrafo único, do CPC.”. Oportuno observar que conforme instruções constantes do site deste TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/perguntas-mais-frequentes/custas-judiciais), o recolhimento em dobro do preparo é realizado com a emissão de duas guias distintas. No caso, o agravante afirma que realizou diversas tentativas, mas o pagcustas informou que o máximo de custas foi atingido e que deveria ser considerada satisfeita a obrigação por meio do pagamento simples efetuado (ID 77218760). Nesse contexto, a alegação de satisfação da obrigação por meio do recolhimento de preparo simples não se sustenta, pois o pagamento realizado comprova o devido funcionamento do sistema e caberia a parte promover a emissão da segunda guia. Assim, não tendo sido comprovado o pagamento do preparo em dobro conforme determinado, verifica-se deserto o recurso, razão pela qual, diante da inobservância do requisito de admissibilidade atinente ao preparo, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora